Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE COM AÇÃO DE USUCAPIÃO. INEXISTÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CONDENAÇÃO. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O art. 313, V, “a”, do CPC dispõe que se suspende o processo quando a sentença de mérito depender do julgamento de outra causa ou da declaração de existência ou de inexistência de relação jurídica que constitua o objeto principal de outro processo pendente. Dessa forma, não se evidencia a aludida prejudicialidade entre a ação de usucapião, ajuizada pela segunda vez após o reconhecimento de ausência de interesse de agir de uma das coproprietárias, e a presente ação de dissolução de condomínio, referentes ao mesmo imóvel. Preliminar rejeitada.

2. Se no dispositivo da sentença há comando de cunho condenatório, a partir do qual é possível mensurar o valor da condenação, ainda que em fase posterior (liquidação de sentença), os honorários advocatícios de sucumbência deverão ser fixados nos limites dispostos no art. 85, § 2o, do CPC com base no quantum condenatório.

3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.